Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0701671-73.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CELENESSER ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIA SOUZA ALVES, MARINALVA SOUZA ALVES, BAMAN SOUZA ALVES, DJALMA SOUZA ALVES, KATIA SIRLEY SOUZA ALVES DA SILVA, CLAUDIO SOUZA ALVES, CAMILA ALVES OLIVEIRA, EDNA CASSIA DE JESUS, WISMER ALVES DE JESUS, PALOMA CASSIA DE JESUS SOUZA, LUANA CASSIA SOUZA DE JESUS, JOYCE CASSIA DE JESUS SOUZA, JORGE SOUZA ALVES, ANTONIO DE SOUZA ALVES, KETTLIM SOUZA DE ARAUJO, ESTANLEY SOUZA DE ARAUJO, MATHEUS SOUZA DE ARAUJO, EVARISTO SOUZA ALVES, EDSON SOUZA ALVES, KARINA ALVES DE OLIVEIRA, LUIZ RAMOS FILHO D E S P A C H O O julgamento do presente recurso estava suspenso até o julgamento do REsp 1896526/DF e do REsp 1895486/DF (Tema 1.074, STJ). Conforme certidão anterior, em 28/10/2022 foi publicado o Tema 1.074 do STJ. Intime-se, portanto, as partes para se manifestarem sobre o referido Tema e se ainda remanesce interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora